Tribunal: CARF
Processo: 10880.939044/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939044/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
VIVANTE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/09/2004
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DIPJ. RETIFICADORA.
Admite-se a apresentação de declaração retificadora, no caso, de DIPJ, com
vistas a promover alteração no saldo negativo de CSLL original informado em
Per/Dcomp, com aumento de seu valor. Entretanto apenas tal retificação,
desacompanhada de elementos de provas que evidenciam a correção do novo
saldo negativo, não basta à sua aceitação, mormente quando havia intimação
solicitando a documentação pertinente, não atendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939044/2009-63
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-53.636, proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, em sessão de 29 de janeiro de
2015.
Relatório
Trata-se manifestação de inconformidade (MI), protocolada em 09/06/2009
(fls. 12/13)1, relativamente à denegação de pedidos de compensação com base
em crédito relativo a de saldo negativo (SN) de CSLL, do 3o trimestre de 2004,
apresentado
através
do
PER/Dcomp
(fls.
06/08)
de
no
24535.59444.140206.1.3.03-3013, transmitida em 14/02/2006. A denegação foi
efetuada através do Despacho Decisório (DD) de no de rastreamento
834785327 (fl. 02), emitido em 11/05/2009, com ciência da contribuinte em
18/05/2009.
A denegação da compensação decorreu inexistência de SN no 3o trimestre da
DIPJ/2005. Isso inviabilizou a compensação do débito no referido PER/Dcomp,
no valor de R$ 127.547,48, bem como de outro, compensado no PER/Dcomp:
no 1845.88125.130306.1.3.03-5289, no valor de R$ 9.602,04.
Em sua MI a contribuinte afirma ter preenchido com erronia sua DIPJ/2005 e
providenciou a sua retificadora, entregue em 01/06/2009, resultando em um SN
de CSLL para o 3o trimestre no montante de R$ 79.662,22. Pleiteia o
reconhecimento desse crédito, que atualizado pela Selic levariam às
homologações parcial das compensações dos débitos de Cofins e PIS
pleiteadas.
Em 08/10/2009, a contribuinte apresentou requerimentos de desistência ou
impugnação de recurso administrativo, às fls. 96 e 98, através do qual desistiu
parcialmente da impugnação ou do recurso interposto constante do processo no
10880.943.149/2009-17 e no 10880.944.490/2009-90, renunciando a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundamentasse a referida impugnação ou
recurso. Os débitos aos quais se referem as desistências eram de código 5856 –
Cofins não-cumulativa, relativo ao período de apuração de janeiro de 2006, e
código 6912 – PIS não-cumulativo (Lei 10.637/02), nos valores de R$
19.407,48 e R$ 9.602,04, respectivamente.
Voto
De acordo com a Derat, à fl. 123, a MI foi apresentada pela contribuinte e é
tempestiva, por isso dela tomo conhecimento.
O litígio versa apenas sobre a inexistência de SN do 3o trimestre do ano-
calendário de 2004, declarado na DIPJ/2005, no montante de R$ 79.662,22,
haja visto que a contribuinte reconheceu inexistir o SN de R$ 102.918,97
originalmente pleiteado.
A DERAT São Paulo fundamentou a denegação da integralidade do SN com a
seguinte fundamentação:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica (DIJP) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.”
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Inicialmente, é preciso salientar que a compensação dos débitos tributários
confessados no PER/Dcomp depende da liquidez e certeza dos créditos do
contribuinte para com a fazenda federal. Tais atributos, liquidez e certeza,
decorrem da dicção do art. 170 da Lei no 5.172 de 25/10/1966 – CTN e não
podem deixar de ser comprovados por quem pretende se utilizar dos créditos.
No caso sob análise, a contribuinte tinha informado em DIPJ a inexistência do
SN que pleiteava para compensação. A Derat São Paulo, em 08/03/2007,
intimou (fls. 127/128) a contribuinte a sanar possíveis irregularidades em sua
DIPJ e PER/Dcomp, haja vista que na primeira o SN de CSLL era nulo. A
intimação foi no seguinte teor:
“Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e,
se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.”
A contribuinte não atendeu a intimação e só veio a retificar sua DIPJ/2005
após a não-homologação pelo DD. A apresentação da retificação da DIPJ após
ciência do DD, fez com que a contribuinte não mais gozasse de espontaneidade
para realizá-la. A admissibilidade de retificadora para sanar erro está prevista
no § 1o do artigo no 147 do CTN que dispõe:
“§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Estritamente falando, não houve lançamento pela autoridade fiscal, mas, dada
a falta de espontaneidade da contribuinte, entendo não ser possível a aceitação
da retificadora sem comprovação do erro em que se funde.
Dessarte, quando da transmissão e da análise do PER/Dcomp, o crédito não
existia, não havia registro em DIPJ do SN que a contribuinte pretendia utilizar
como crédito para os fins das compensações. Reconhece-se, portanto, que o
DD estava correto, pautado em DIPJ formulada pela própria contribuinte e
que, apesar de oportunizada a complementação ou correção das informações,
em nada foi alterada.
O crédito pleiteado precisa, uma vez inexistente quando da apreciação do
PER/Dcomp, ser comprovado em sede de MI. Contudo, as alegações da
contribuinte não são acompanhadas de quaisquer comprovações que permitam
apurar nem mesmo a existência de erro no preenchimento da DIPJ, quanto
mais o próprio SN de CSLL. Caberia à contribuinte comprovar que ele tinha
valor diverso do originalmente informado, apresentando sua contabilidade e
comprovando as operações que originaram os valores devidos de CSLL bem
como as alterações dos valores retidos na fonte que levaram àquele SN. Nada
disto consta no processo.
Assim, em face da total falta de comprovação dos fatos em que se fundamenta a
retificação de DIPJ arguidos na MI, não há como se concluir pela liquidez e
certeza do crédito pleiteado e por isso é improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Conclusão
Com base nas razões expostas, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade para indeferir o direito creditório pleiteado.
Ricardo Manoel de Oliveira Borges - Relator
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do resultado do julgamento em 25 de junho de 2015, a Interessada
apresentou recurso voluntário protocolizado em 27 de julho de 2015.
Em preliminar, alegou ser nula a decisão recorrida pois, em seu entendimento,
teria havido inovação na decisão em relação ao fundamento do despacho decisório.

Seus argumentos, em resumo, os principais itens:

Em outra alegação, reclama que as autoridades ignoraram o princípio da verdade
material:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

É o relatório do essencial.
Voto
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele conheço.
Conforme relatoriado, o Despacho Decisório não homologou as compensações
pleiteadas porque o crédito assinalado pela Recorrente no PER/DCOMP, a título de saldo
negativo de CSLL relativo ao 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 102.918,97, encontrava-se em
desacordo com o saldo informado na DIPJ, de R$ 0,00.
Pela DIPJ/2005, ano-calendário 2004 (acostada por cópia às fls.59), constava
como TOTAL DA CSLL – linha 39, o valor de R$ 42.208,44, e, um idêntico valor, como
DEDUÇÕES, na linha 47 – CSLL Ret. Fonte p/ Outras PJ, situação que apontava um saldo
negativo de CSLL de zero, de forma que estava correto o apontado no referido Despacho.
A Interessada foi intimada a esclarecer a diferença apontada, conforme TERMO
DE INTIMAÇÃO, fls.128, já destacado na decisão recorrida que a Recorrente, cientificada em
08/03/2007, nada apresentou diante do solicitado.
Após o Despacho Decisório, apresentou uma DIPJ retificadora, onde se percebe a
alteração efetuada que gerou, então, o aludido saldo negativo pleiteado:
Pelo que consta nos autos e ora relatoriado, não vejo razão para as nulidades
aventadas, conforme apontado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou sua PER/DCOMP informando um saldo negativo de
CSLL do 3o trimestre de 2004 da ordem de R$ 102.918,97, enquanto que na DIPJ o valor do
saldo negativo era de zero. Tratam-se de declarações de próprio cunho da Contribuinte.
Contrariamente ao alegado, a unidade de origem, antes da emissão do despacho
decisório procedeu à realização de diligências, por meio da seguinte intimação:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Cientificada da intimação, nada fez a Contribuinte, de forma que reputo correto o
Despacho Decisório ao não homologar as compensações por inexistência do crédito pleiteado.
Assim como, não houve qualquer inovação na decisão recorrida quanto ao
indeferimento do crédito, sendo uma inverdade a afirmação da Recorrente de que a motivação
considerada teria sido por recusa na aceitação da DIPJ retificadora após o despacho da unidade
de origem.
Ora, uma atenta leitura no voto condutor da DRJ basta para demonstrar o
equívoco em tal alegação da Recorrente:
Dessarte, quando da transmissão e da análise do PER/Dcomp, o crédito não
existia, não havia registro em DIPJ do SN que a contribuinte pretendia utilizar
como crédito para os fins das compensações. Reconhece-se, portanto, que o
DD estava correto, pautado em DIPJ formulada pela própria contribuinte e
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

que, apesar de oportunizada a complementação ou correção das informações,
em nada foi alterada.

O crédito pleiteado precisa, uma vez inexistente quando da apreciação do
PER/Dcomp, ser comprovado em sede de MI. Contudo, as alegações da
contribuinte não são acompanhadas de quaisquer comprovações que permitam
apurar nem mesmo a existência de erro no preenchimento da DIPJ, quanto
mais o próprio SN de CSLL. Caberia à contribuinte comprovar que ele tinha
valor diverso do originalmente informado, apresentando sua contabilidade e
comprovando as operações que originaram os valores devidos de CSLL bem
como as alterações dos valores retidos na fonte que levaram àquele SN. Nada
disto consta no processo.

A decisão recorrida constatou simplesmente que a DIPJ retificadora,
desacompanhada de provas inequívocas do alegado direito creditório não serve de comprovação
do saldo negativo lá apontado.
No recurso voluntário, como prova do ali alegado, a DIPJ retificadora (Volume
1, fls.61/81) na qual encontra-se somente os demonstrativos de apuração de cálculo de IRPJ e de
CSLL de 2004, onde apresenta-se como saldo negativo do 3o trimestre de 2004 a importância
de - R$ 79.662,22 (fls.67).
Comparativamente ao mesmo demonstrativo da declaração original, percebe-se
que houve alteração na linha 47 das Deduções – a título de CSLL Ret. Fonte p/ Outras PJ,
passando de R$ 42.208,44 para R$ 121.870,66 (fls.66).
Ora, não há como se avaliar a alteração promovida que resultou na apuração de
saldo negativo e a Recorrente teve várias oportunidades para a sua correta apresentação, para o
correto detalhamento do crédito, aliás, isto foi solicitado pela intimação da unidade de origem,
cujo atendimento foi ignorado pela Recorrente.
Ainda, a decisão recorrida apontou que não havia as evidências necessárias à
comprovação do saldo negativo de CSLL referente ao 3o trimestre de 2004, apontado na DIPJ
retificadora, sinalizando do que precisava para, então, verificar a legitimidade do pleito:
“Caberia à contribuinte comprovar que ele tinha valor diverso do
originalmente informado, apresentando sua contabilidade e comprovando as
operações que originaram os valores devidos de CSLL bem como as alterações
dos valores retidos na fonte que levaram àquele SN. Nada disto consta no
processo.”
Em sede recursal, nada disso foi apresentado, além do Razão Analítico do período
de 01/07/2004 a 30/09/2004, sem qualquer conciliação com os dados alterados nas DIPJ, ou seja,
inconclusivo.
Quanto à citação ao Parecer Normativo 08/2014, de se dizer apenas que referida
norma trata de eventual possibilidade de revisão de ofício de lançamento ou despacho decisório
já julgados pelo contencioso administrativo, procedimento unilateral da Administração.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939044/2009-63

Conclusão
É o voto, afastar as arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital